Tribunal: STF
Processo: ARE 1564530
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA PERMITIR ESCOLHA DE OUTRA INSTITUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO DO CUSTEIO NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PROVIDO” (eDOC 44 – ID: 1deeeff9, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II; 196; e 198, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência municipal para prestar o serviço de assistência à saúde pleiteado nos autos e que, em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de atribuições na execução das políticas públicas de saúde, o financiamento da referida internação não pode ser imputado ao Estado do Rio Grande do Sul.



    Alega-se que a solicitação de tratamento de internação de longa permanência (...) e que o (...) referido tratamento demanda competências da municipalidade, com Gestão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em seu território (eDOC 47 – ID: 83d4b60c, p. 6).



    Argumenta-se que o acolhimento institucional perpassa por obrigação assumida pela municipalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mediante o repasse de verbas federais e estaduais para essa finalidade (eDOC 47 – ID: 83d4b60c, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem consignou que a prova constante nos autos, comprova a necessidade da internação postulada na inicial e a incapacidade financeira da parte autora e de seus familiares, impondo-se a responsabilização do ente ao fornecimento da internação em clínica de longa permanência do idoso requerido. 



    Registrou, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde adequado aos necessitados é solidária, devendo, tanto a União, como os Estados e Municípios prestarem o serviço. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Adianto, desde já, que voto pelo provimento do recurso interposto pela parte autora, e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado, pelos fundamentos que passo a expor. 



    Em relação ao recurso interposto pelo Estado, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e no art. 241 da Constituição Estadual, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido pela União, Estados e Municípios (...)



    No caso concreto, a prova existente nos autos, comprova a necessidade da internação postulada na inicial e a incapacidade financeira da parte autora e de seus familiares, impondo-se, portanto, a responsabilização do ente ao fornecimento da internação em clínica de longa permanência, durante o período necessário.



    Já no plano infraconstitucional, a Lei n. 8.080/90, em seu art. 2º, dispôs no mesmo sentido, estabelecendo que a saúde é um direito fundamental do cidadão, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições necessárias ao seu pleno exercício. 



    Assim, a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde adequado aos necessitados é solidária, devendo, tanto a União, como os Estados e Municípios, desenvolver, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada” (eDOC 44 – ID: 1deeeff9)  



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”  



    Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento:  



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)  



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do RE-RG 855.178:



    “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Entretanto, resta ainda controversa a questão do ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS.



     O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.



    Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.



    A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).



    Faz-se necessário distinguir a prestação do financiamento em matéria de saúde. A União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB).



    Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 



    No caso sub examine, tem-se discussão relacionada à implementação de política pública de assistência ao idoso, consistente no acolhimento em instituição apropriada, tendo em vista a ausência de parentes em condições de acolhê-lo e os cuidados especiais com a saúde necessários à assistência do recorrido. Consta ainda que o autor é portador de doença mental, agravada por um AVC, que o deixou dependente de terceiros para os cuidados mínimos diários (e-doc 14 e 15).



    Dessa forma, verifico que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão tanto contra o Estado do Rio Grande do Sul, quanto em relação ao Município demandado. Nos termos do Tema 793, caberá ao juiz, portanto, analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento pelos demais, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente.



    Cumpre consignar que as pactuações locais (entre Estado e Município(s)) são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. Para tanto, cabe aos entes federados agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário.



    A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021.



    O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado. 



    Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. Em não o fazendo, caberá aos entes condenados buscar ressarcimento quer na via administrativa, quer na via judicial, por meio de ação própria.



    Nesses termos, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em primeira instância em observância aos parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente quanto ao fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente